Tribunal: CARF
Processo: 15578.720136/2014-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720136/2014-86
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.259 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRAZIL TRADING LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial. Não há que se falar em
divergência interpretativa, quando o acórdão recorrido não guarda similitude
fática com o paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso especial, vencidas as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Andréa Duek Simantob, que
conheceram do recurso. Votou pelas conclusões a Conselheira Lívia De Carli Germano.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720136/2014-86
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório

Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
deste Conselho, quando foi dado provimento parcial ao recurso voluntário, por unanimidade de
votos, em acórdão assim ementado (acórdão no 1302-002.329):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2011
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE. Comprovado que o procedimento
fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
ATO NORMATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. CARF. AUSÊNCIA
DE COMPETÊNCIA. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÕES. MÁ-FÉ. PREVISÃO LEGAL. NECESSIDADE. Salvo
disposição legal em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente.
PROCESSO PRINCIPAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RELAÇÃO DE
CONEXÃO E ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE AJUSTE DA
MULTA. Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo
principal no qual foi homologada parcialmente a compensação declarada,
impõe-se o ajuste da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência suscitadas e, no mérito, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e votos que integram o presente
julgado.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

A PGFN opôs Embargos de Declaração contra tal acórdão, porém, restou
inadmitido em razão da inexistência de qualquer omissão no que tange à provisoriedade do
acórdão embargado, conforme despacho de fls. 352 e ss.

Recurso Especial da PGFN
Inconformada, a PGFN interpôs Recurso Especial de divergência, às. fls. 356 e ss,
com fulcro no art.67 e 68, I , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando em suas razões que a decisão recorrida
reproduziu as mesmas consequências do provimento parcial proferido no PA
15578.720032/2013-91, ao qual este se encontra apenso. E considerando que naqueles autos
houve a apresentação do Recurso Especial, entendeu que caso seja revertida aquela decisão,
considerando que o presente feito encontra-se expressamente atrelado àqueles, também caberia a
reversão automática no cálculo da multa. Não houve fundamento adicional específico para a
multa, apenas adequação do respectivo cálculo. E repetiu os mesmos argumentos.

Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da PGFN
Em despacho de admissibilidade (fls. 389 e ss), o Recurso da PGFN foi admitido,
nos seguintes termos:
O presente processo trata especificamente da aplicação da multa isolada prevista no art.
74, §17, da Lei no 9.430/1996, na redação conferida pela Lei no 12.249/2010, em
decorrência da não homologação da Declaração de Compensação (DComp) no
15955.49304.291211.1.3.03-0704.
O mérito da referida Dcomp, entretanto, está sendo discutido no processo no
15578.720032/2013-91, no qual a PGFN também apresentou recurso especial, já
admitido, conforme despacho exarado em 18/12/2017 pela Presidente da 3a Câmara da
1a Seção do CARF (e-fls. 4218/4224 daquele outro processo).
Nos embargos de declaração que a PGFN apresentou nos presentes autos, ela alegou,
entre outras coisas, que o Acórdão no 1302-002.329 realizou mero cálculo aritmético,
adequando o valor da multa ao que foi decidido no processo 15578.720032/2013-91
(processo principal), sem reproduzir aqui os fundamentos do acórdão exarado naquele
outro processo (e que alicerçaram a redução da multa), o que lhe impossibilitava de
apresentar recurso especial no presente processo, já que não poderia comprovar
divergência jurisprudencial em relação à mera adequação matemática do valor da
penalidade.
Ao rejeitar os referidos embargos de declaração, o Presidente da 2a Turma Ordinária da
3a Câmara da 1a Seção do CARF fez as seguintes observações (e-fls. 352/355):
(...)
A PGFN esclarece que o recurso especial apresentado nos presentes autos serve para
demonstrar as razões pelas quais, uma vez reformada a decisão recorrida nos autos n.
15578.720032/2013-91 (processo principal), de forma automática também cabe a
readequação da multa imposta nestes autos, posto que se tratou no feito de mera
adequação no cálculo aritmético da multa aplicada em razão da conduta descrita no
processo principal.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

Nesse contexto, a PGFN repetiu nos presentes autos as mesmas razões que apresentou
para a reforma do acórdão proferido no processo administrativo no 15578.720032/2013-
91.
Vê-se que não há nenhum argumento autônomo em relação à multa isolada. A
providência da PGFN foi apenas no sentido de que o presente processo suba juntamente
com o processo principal para a Câmara Superior de Recursos Fiscais, de modo a
garantir que a decisão lá proferida produza os devidos efeitos no presente processo.
Portanto, o recurso especial apresentado no presente processo deve ser admitido pelas
mesmas razões que já foi admitido o recurso especial apresentado no processo no
15578.720032/2013-91 (despacho exarado em 18/12/2017 pela então Presidente da 3a
Câmara da 1o Seção do CARF - e-fls. 4218/4224 daquele outro processo).
Diante do exposto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
Contrarrazões da Contribuinte
Devidamente intimada, fls. 401 (ciência de abertura de documento), a contribuinte
não apresentou as devidas contrarrazões ao Recurso Especial da PGFN.
É o Relatório.

Voto

Conhecimento

O presente processo encontra-se apenso ao processo 15578.720032/2013-91 e
trata de Auto de Infração (fls. 12 a 15), relativo a multa isolada aplicada, com base no art. 74,
§17, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na redação conferida pela Lei no 12.249, de
11 de junho de 2010, em decorrência da não homologação da compensação de que trata a
Declaração de Compensação (DComp) no 15955.49304.291211.1.3.03-0704, com crédito total
apurado no valor de R$ 1.407.570,20.
O acórdão lá recorrido deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente, de modo que a compensação declarada por meio da DComp no
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

15955.49304.291211.1.3.03-0704 foi considerada homologada parcialmente, até o montante
original de R$ 910.697,82 (novecentos e dez mil reais, seiscentos e noventa e sete reais e oitenta
e dois centavos), que, atualizado na forma dos art. no 39, §4o, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e no 73 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, corresponde, à data da
apresentação da DComp, a R$ 1.394.005,15 (R$ 910.697,82 x 1,5307).
Dessa forma, a multa imposta ao sujeito passivo também foi reduzida para
considerar apenas a parcela da compensação que restou não-homologada, ou seja, R$701.135,24
(R$ 2.095.140,39R$1.394.005,15). Em decorrência do dispositivo legal invocado no lançamento,
o montante da multa corresponde a 50% do valor do crédito objeto da DComp não homologado,
o que, in casu, significou R$ 350.567,62 (50% de R$ 701.135,24).
Como as razões do Recurso Especial da PGFN foram todos repetidos daqueles
autos, abaixo colaciono o mesmo teor.
Ademais, de acordo com o art. 6o do RICARF, este processo é decorrência. Mas
cada caso efetivamente é um caso. E nesse caso, é possível dar o mesmo resultado, pois a
matéria do principal foi de não homologação e respectivo não conhecimento.
Assim, colaciono abaixo o mesmo teor de voto.
Tratou-se de um Pedido de Declaração de Compensação de saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2006, no valor de R$1.368.746,58, composto de pagamento de
estimativas mensais e parceladas, conforme quadro do relatório do acórdão recorrido que segue:

Por meio do Parecer Seort no 1.214/2014 e Despacho Decisório nele embasado (fls.
3.823 a 3.832 e 3.834), o Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES não
homologou a compensação de que trata a referida DComp, com base na verificação do
saldo negativo apurado pelo contribuinte em sua Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e na desconsideração dos seguintes valores:
a) R$ 1.448.000,05 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil e cinco centavos),
referentes a valores de estimativas mensais supostamente parceladas no âmbito do
processo administrativo no 13804.000511/2010-06, mas que se tratavam, em verdade,
de valores extintos por meio de DComp posteriormente canceladas ou cuja
compensação não foi homologada, com os débitos tendo sido extintos por pagamento
apenas no ano-calendário de 2012;
b) exclusão, na apuração da base de cálculo da CSLL do ano-calendário de 2006, do
montante de R$ 1.808.721,27 (um milhão, oitocentos e oito mil, setecentos e vinte e um
reais e vinte e sete centavos), relativo a compensações homologadas e que foram
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

consideradas como receitas não efetivadas por conta da não homologação das
compensações;
c) R$ 4.084.754,94 (quatro milhões, oitenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e
quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a despesas consideradas
indedutíveis, conforme apuração realizada em procedimento fiscal anterior, em relação
aos anos-calendários de 2008, 2009 e 2010, e que resultaram em auto de infração que
compõe o processo administrativo no 15578.720163/2013-78.
Após todas as desconsiderações acima descritas, a apuração da CSLL relativa ao ano-
calendário de 2006 foi ajustada, de modo que não resultou qualquer saldo negativo de
CSLL, conforme detalhado a seguir:

A DRJ ao julgar a manifestação de inconformidade considerou algumas situações
e não outras, restando assim a apuração de 2006:

O processo administrativo no 15578.720136/2014-86, que trata do lançamento da multa
isolada aplicada sobre a compensação não homologada, foi juntado a este por apensação
(fl. 3.840).
Com relação ao que aqui interessa, assim tratou o acórdão recorrido:
4.2 DA GLOSA DE ESTIMATIVAS
No tocante à desconsideração das estimativas recolhidas após a apresentação da
DComp, a Recorrente manteve a alegação de que todos os valores de tributo referentes
ao ano-calendário de 2006 devem ser considerados, independentemente da forma e do
motivo de sua quitação posterior, por força do regime de competência.
Insurge-se, assim, contra a não consideração dos valores liquidados após o
encerramento do exercício, tendo em vista que tal montante não poderia ser utilizado
posteriormente.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

Constata-se, portanto, que o sujeito passivo não considerou em seu Recurso o
abrandamento de critério promovido pelo Acórdão recorrido. É que, enquanto no
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada na DComp no
15955.49304.291211.1.3.030704 foram desconsideradas todas as estimativas que não
haviam sido quitadas até o encerramento do período de apuração (31/12/2006); o
julgador de primeira instância, de outra parte, considerou todos os recolhimentos
efetuados até a data de realização da compensação, ou seja, até a data de transmissão da
DComp. (...)
Entendo não haver reparo ao raciocínio utilizado. Nos termos do art. 2o, §4o, e art. 28 da
Lei no 9.430, de 1996, o saldo negativo de CSLL é apurado, em 31 de dezembro de cada
ano, quando o valor da CSLL devida é superado pela soma das seguintes parcelas:
I da CSLL paga ou retida na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação
da sua base de cálculo;
II da CSLL paga por estimativa.
Vê-se, portanto, que apenas o valor pago (aqui, com base no art. 156 do CTN e no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, deve-se entender recolhido ou compensado) poderá ser
levado ao cálculo do saldo, para fins de apuração do montante passível de restituição
e/ou compensação, na forma do art. 6o, inciso II, da mesma Norma.
Os valores de estimativa que deixaram de ser recolhidos tempestivamente pelo sujeito
passivo, até o encerramento do exercício, não poderão mais ser exigidos por meio de
lançamento de ofício (Súmula CARF no 82), não serão cobrados administrativamente
e/ou por meio de execução fiscal (Nota Cosit no 31/2013 e Parecer PGFN/CAT no
88/2014) e não serão objeto de parcelamento (Pareceres PGFN/CAT no 1.658/2011 e
193/2013), sendo aplicável apenas a multa isolada de que trata o art. 44, inciso II, alínea
"b", da Lei no 9.430, de 1996.
A controvérsia que se põe, então, é saber o tratamento a ser conferido em relação aos
valores pagos a título de estimativa após o encerramento do período de apuração e
levados ao ajuste anual da CSLL.
A interpretação conjunta dos dispositivos citados da Lei no 9.430, de 1996, com o art.
170 do CTN, que exige a liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo, para autorizar
a compensação, leva à conclusão a que chegou o Acórdão recorrido: apenas os valores
pagos até a data da realização da compensação, ou seja, a data de transmissão da
DComp, poderão ser aproveitados em tal compensação.
Entender o contrário seria autorizar ao sujeito passivo a compensação de valores
ilíquidos e incertos, o que feriria o referido art. 170 do CTN.
No caso dos autos, a Recorrente alegou que, do total de R$ 1.576.083,22 de estimativas
consideradas na apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2006, R$
1.448.000,05 havia sido quitado por meio de parcelamentos.
O exame atento do Parecer Seort no 1.214/2014, porém, revela que a situação é
completamente distinta. In verbis:
"12. A contribuinte informou na Ficha Estimativas Parceladas, valores referentes a
alguns meses do ano de 2006, totalizando R$ 1.448.000,05 (um milhão, quatrocentos e
quarenta e oito mil e cinco centavos), resumido no quadro seguinte.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

13. Informou na DCOMP que todos esses valores teriam sido parcelados no processo
n° 13804.000511/2010-06, entretanto, trata-se de um equívoco, visto que no referido
processo não consta nenhum valor de CSLL.
14. Em relação a esses valores, a contribuinte havia transmitido diversas DCOMPs,
declarando compensações de CSLL dos meses de abril a dezembro de 2006, todas elas
não homologadas.
15.No demonstrativo a seguir, constam relacionadas todas as DCOMPs transmitidas
contendo débitos de CSLL mensal do ano de 2006:

16. Constata-se, pelo número dos processos, que todas as compensações foram tratadas
a partir de 2009. Nenhuma delas foi homologada.
17. Os débitos declarados nas DCOMPs válidas (aquelas não retificadas ou
canceladas), foram controlados em processos de cobrança (última coluna do
demonstrativo do item 15).
18. Os referidos débitos, em valores originais, total de R$ 1.145.000,03 (um milhão,
cento e quarenta e cinco mil e três centavos), foram liquidados somente em 2012, ou
seja, após o término do período de apuração do IRPJ, não sendo considerado na
composição do resultado fiscal do exercício.
(...)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

20. Embora extintos os referidos débitos, por terem sido liquidados após o
encerramento do exercício, assim, não serão considerados para efeito de composição
do saldo negativo (CSLL a recuperar) que espelha uma situação em 31/12/2006."
Assim, no que diz respeito aos valores referentes aos meses de abril a junho, agosto,
setembro e dezembro, tratam-se de quantias que, à data de transmissão da DComp no
15955.49304.291211.1.3.030704 (na verdade, na data de encerramento do ano-
calendário de 2006), já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior
homologação, por meio de Declarações de Compensação.
Isto posto, ainda que as referidas DComp não tenham sido homologadas, os valores
nelas confessados devem ser considerados na apuração do saldo do período de
apuração.
Importante aqui resumir que o Despacho Decisório não homologou as
compensações declaradas na DComp que não haviam sido quitadas até o encerramento do
período de apuração (31/12/2006).
A DRJ, por sua vez, considerou todos os recolhimentos efetuados até a data da
transmissão da DComp (29/12/2011), porém como a quitação mesmo nos casos com a não
homologação da DComp somente se deu após a transmissão dela, não as considerou.
Entretanto, o acórdão recorrido, ao analisar o Paracer Seort 1214/2014, destaca
que não se tratavam de parcelamentos e que todos os valores referentes aos meses de abril a
junho, agosto, setembro e dezembro, já se encontravam extintas, em razão da apresentação da
Declaração de Compensação. E ainda que elas não tivessem sido homologadas deveriam ser
considerados na apuração do saldo do período.
Diferente do caso dos meses de julho e outubro, que até a data de transmissão não
estavam extintos e somente foram recolhidos em 2012.
Ou seja, para o acórdão recorrido haveria uma diferenciação se de fato se
tratassem de parcelamentos, como se tratavam de DComp, que foram apresentadas antes do
encerramento do ano-calendário, elas deveriam ser consideradas na apuração do saldo.
Quanto ao conhecimento há uma ressalva por parte da contribuinte, que alega o
seguinte dissenso jurisprudencial entre o acórdão paradigma e o recorrido:
Como brilhantemente fundamentado n o v. acórdão recorrido, a situação apresentada no
presente processo diverge completamente das situações apontadas nos v. acórdãos
paradigmas, notadamente ante o fato de que, no presente caso, os valores apontados
como estimativas apuradas em relação aos meses de abril a junho, agosto, setembro e
dezembro do ano-calendário de 2006, referem-se a quantias que, à data de transmissão
da DComp no 15955.49304.291211.1.3.03-0704, já estavam extintas, sob condição
resolutória de sua posterior homologação, por meio de DComp, o que não se verifica
nos acórdãos paradigmas.
Entretanto, esse é exatamente o ponto em que se funda a divergência, a
possibilidade de DComps fazerem parte do saldo negativo da apuração anual de CSLL, sob a
condição resolutória de sua posterior homologação. Apresentando os dois acórdãos paradigmas
1301-000.892 e 1402-002.167.
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

Tais acórdãos já foram acatados por este Colegiado em situações semelhantes,
como no Ac. 9101-004.441, e no Ac. 9101-004.447, ambas de 09 de outubro de 20191.
Porém, do meu ponto de vista, há de fato, uma outra diferença nesses autos, que é
a quitação nos processos de cobrança daquelas DComps não homologadas todas confirmadas no
próprio Parecer, fls. 3826.

E tal fato, apesar de não ser o principal argumento do acórdão recorrido, é trazido
para ser levado em conta e refutais quaisquer dúvidas ainda existentes:
Qualquer dúvida sobre tal possibilidade de aproveitamento, baseado no entendimento da
impossibilidade de cobrança das estimativas após o encerramento do exercício, é
afastada, no presente caso, pelo fato de que os valores cuja compensação não foi
homologada foram quitados nos processos de cobrança.
Paradigma 1301-000892 - é justamente a ausência de decisão definitiva para os
processos em referência que induz à dúvida quanto a efetiva extinção das estimativas nele
compensadas.
Paradigma no 1402-002.167 - se a própria PGFN não permite que as estimativas
sejam inscritas em dívida ativa, cai de vez por terra o argumento de que estimativas
compensadas devem ser consideradas na composição de saldo negativo ainda que tais
compensações não sejam homologadas, uma vez que tais débitos não serão alvo de cobrança
por parte da União.
Por conta dessa diferenciação, que ao final muda toda a premissa é que não
conheço do presente Recurso Especial. Já que entendo que caso os paradigmas se deparassem
com a quitação, ainda que em processo de cobrança, o resultado poderia ser outro.
Assim, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN.
Conclusão

1 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Livia De Carli
Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Andrea Duek Simantob, substituída pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.259 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720136/2014-86

Dessa forma, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital